Tribunal: STF
Processo: RHC 59040
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-04
Data de publicação: 1981-09-04

Ementa:
CRIME DE FURTO COMETIDO POR FILHOS CONTRA O PRÓPRIO GENITOR. ISENÇÃO
DE PENA (ART. 181, INC. II, DO CÓDIGO PENAL). INOBSTANTE A NEGATIVA
DO CRIME, OS ACUSADOS INVOCAM O RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA ESCUSA
ABSOLUTORIA. NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO RESTA O PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.